Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705535-28.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES REU: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115, JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR, LARISSA NUNES SCARELLI DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES em desfavor de ELINALDO TAVARES DE GONZAGA, JAIR SEBASTIÃO DE SOUZA JUNIOR e LARISSA NUNES SCARELLI, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão exarado nos autos da ação de indenização n. 0714594-08.2020.8.07.0001, em relação ao parâmetro adotado para arbitramento dos honorários de sucumbência. Os réus ofertaram contestação (ID 33575944), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do réu ELINALDO TAVARES DE GONZAGA. Quanto ao mérito, sustentam que os honorários de sucumbência foram arbitrados de forma correta no v. acórdão rescindendo, não havendo razão para que seja acolhida a pretensão rescisória deduzida na inicial. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 33735319, deferiu o pedido de concessão de tutela urgência, para sobrestar a exigibilidade do v. acórdão exarado nos autos da apelação cível n. 0714594-08.2020.8.07.0001, quanto aos honorários de sucumbência arbitrados, até o julgamento da ação rescisória. Dessa forma, determino a intimação das autoras para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem réplica à contestação ofertada. No mesmo prazo, as partes deverão informar se têm interesse na produção de outras provas, além dos documentos já apresentados. Publique-se. Após retornem os autos conclusos.